Tribunal: TJSP
Processo: 3002476-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Mandado de segurança – Segurança concedida para reconhecer o direito à correção dos valores dos créditos acumulados de ICMS declarados via e-CredAc, a contar do 121o dia da data do protocolo do pedido de apropriação – Pretensão do Estado para que seja observado o rito dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF – Inviabilidade – Pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Mandado de segurança – Segurança concedida para reconhecer o direito à correção dos valores dos créditos acumulados de ICMS declarados via e-CredAc, a contar do 121o dia da data do protocolo do pedido de apropriação – Pretensão do Estado para que seja observado o rito dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF – Inviabilidade – Pagamento que deve ser realizado na via administrativa, nos termos da r. decisão transitada em julgado – Recurso não provido.